Tribunal: TJES
Processo: 5000558-44.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000558-44.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA ANGELICA BRANDY FRANCA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS

advocatícios. Defensor público. Sucumbência de pessoa jurídica de direito público que integra a defensoria pública. Descabimento. Confusão PATRIMONIAL. Súmula nº 421 do STJ. Entendimento que foi firmado já considerando a autonomia e independência da defensoria pública. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

2. No referido julgado, assentou-se que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
, daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o art. 381 do Código Civil.

3. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. O fato de o art. 134 da CR assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.

5. Precedentes da 2ª Câmara Cível em conformidade com a orientação do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-44.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANGELICA BRANDY FRANCA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000558-44.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA ANGELICA BRANDY FRANCA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos desta Ação de Saúde com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, julgou procedente a pretensão da autora e, no mesmo ato, deixou de condenar o Estado, na forma ditada pela Súmula 421 do STJ, de pagar honorários para a Defensoria Pública Estadual.

A apelante sustenta que o enunciado sumular nº 421 do STJ padece de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois se pautou em entendimento jurisprudencial anterior à EC nº 45/2004, que incluiu o §2º do Art. 134 da CR, que conferiu autonomia à Defensoria Pública, tornando-a constitucionalmente autônoma e independente, não vinculada a qualquer dos Poderes Públicos.

Afirma que a Súmula nº 421 do STJ afronta as autonomias administrativa e financeira conferidas pela Constituição à Defensoria Pública, bem como viola os dispositivos infraconstitucionais que cuidam da organização da Defensoria em suas esferas federal, distrital, territorial e estadual.

Destaca que o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), o que demonstra que aquela Excelsa Corte não restringe a Defensoria Pública à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria.

Expõe que, sendo dotada de autonomia financeira, inexiste confusão patrimonial, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção da aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Em resposta, o apelado colaciona precedentes proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial representativo da controvérsia.

Em que pese a irresignação da apelante, a questão objeto deste recurso encontra-se sedimentada no âmbito do STJ, que, de fato, em sede de recurso especial repetitivo, definiu, nos idos de 2011, que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. (Súmula 421/STJ).
2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

No referido julgado, assentou-se que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
, daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o art. 381 do Código Civil.

Sobre o tema, confira-se ainda outro precedente repetitivo, firmado anteriormente, nos idos de 2009:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.(
REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Ressalte-se que o Plenário do STF, em junho de 2017, entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Contudo, de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

No julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.516.751/AM, citado, destacou-se que:

(...) como se verifica do julgamento do REsp 1.108.013/RJ – um dos precedentes que fundamentam a criação do verbete sumular –, tem assento na interpretação do art. 381 do Código Civil, pertinente ao instituto da confusão entre credor e devedor, e também no art. 134 da CF/1988, que, no seu § 2º, reconhece a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Apreciando o REsp 1.199.715/RJ, dessa vez na forma do art. 543-C do CPC/1973, a Corte Especial do STJ propôs uma interpretação mais extensiva da Súmula, incluindo, no seu âmbito de abrangência, também, as situações em que a Defensoria Pública atue contra pessoa jurídica integrante da mesma Fazenda Pública. O fundamento para tanto foi a circunstância de os recursos públicos envolvidos serem oriundos do mesmo Estado-membro (...).

Foi nesse contexto que o STJ concluiu que
“a atual redação do
art. 4º, X
I
X
1
, da LC 80/1994 – anterior, inclusive, ao julgamento do REsp 1.199.715/RJ – não produz qualquer alteração no quadro analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta lembrar que, desde o julgamento do REsp 1.108.013/RJ, se teve em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos estaduais”.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este E. Colegiado, a saber (destacamos):

REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO.
[...]. 3.
- Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (STJ, Súmula n. 421; REsp n. 1108013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Logo, em causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual é cabível condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios, mas não do Estado.
[...]. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 050100040349, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
3. Em que pese o atual posicionamento do STF e a alteração legislativa do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, mantém-se intacta a interpretação da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Além disso, o colendo STJ vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94
. 5. Recurso conhecido e desprovido. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190013859, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL INVIABILIDADE IMPOSSIBILIDADE DE OVERRULING DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 2. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling . 3. O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ
. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050140013470, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Verifica-se, portanto, que o entendimento sumulado não se encontra ultrapassado, mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que deixou de condenar os requeridos/apelados em honorários advocatícios em razão do requerente estar patrocinado pela Defensoria, ora apelante, que integra o referido ente público sucumbente, conforme Súmula nº 421 do STJ .

É
como voto.

1
Indicação errônea, referência ao inciso XXI, ali tratado.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.